Tribunal: STF
Processo: PPE 1310
Classe: PPE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de prisão preventiva para fins de extradição instrutória do nacional uruguaio Fernando Andres Bacci Rodriguez, em razão da sua inclusão na Difusão Vermelha pelo escritório congênere no Uruguai

Consta dos autos que o extraditando é procurado para responder a processo penal naquele país “pela prática dos crimes de homicídio, sendo um tentado e outro consumado, em concurso material com o crime de contrabando” (doc. 1).

O pedido de prisão cautelar foi por mim deferido, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República, vindo aos autos, posteriormente, a informação de que o cumprimento do mandado de custódia foi efetuado no último 26 de fevereiro.

A defesa do nacional uruguaio requereu liberdade provisória, sob a alegação de que o extraditando teria obtido a nacionalidade brasileira (docs. 23 a 27).

Determinei o encaminhamento dos autos à Procuradoria-Geral da República, que se manifestou da seguinte forma, em resumo: a) pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Ministério das Relações Exteriores, solicitando informações acerca da nacionalidade do extraditando, “confirmando-se, em especial, a autenticidade do assento do registro consular (Consulado do Brasil em Rivera/Uruguai), que foi utilizado para a afirmação da nacionalidade originária”; e “posterior revogação da prisão, se confirmada a nacionalidade originária brasileira (brasileiro nato)”, com fundamento no artigo 5º, LI, da Constituição da República, e no artigo 82, I, da Lei n. Lei de Migração (doc. 34 - grifei).

No último dia 10, determinei, com urgência, a expedição de ofício à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e ao Ministério das Relações Exteriores requisitando informações detalhadas acerca da nacionalidade do extraditando Fernando Andres Bacci Rodriguez (doc. 39).

Veio aos autos informação do Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Coordenação-Geral de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, atestando que “a Adidância da Polícia Federal no Uruguai conseguiu a documentação do processo do nominado junto ao Consulado, a qual demonstra que o Sr. RODRIGUEZ tem a nacionalidade brasileira (doc. 44 - grifei).

É o breve relatório.

Decido.

Impõe-se a extinção do feito, conforme passo a fundamentar.

 O reconhecimento do status de brasileiro nato ao extraditando (art. 12, I, c, da Constituição Federal) impede sua entrega ao Estado requerente para o fim pretendido, nos termos do que já decidiu o Supremo Tribunal Federal (cito a PPE n. 1.228, Rel. Min Cármen Lúcia, DJe 5/5/2025; a EXT n. 1.839, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/12/2024; e a EXT n. 441, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, DJe 10/6/1988).

A defesa do interessado e o Consulado-Geral do Brasil em Rivera confirmaram, de forma suficiente (docs. 26 e 44), que Fernando Andres Bacci Rodriguez possui a condição de brasileiro nato, com base no art. 12, I, c, que assim dispõe:

Art. 12. São brasileiros:
I - natos:
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira.

A obrigação de entrega ao Estado requerente torna-se, pois, inexigível, de acordo com o Texto Constitucional (art. 5º, LI) e a Lei de Migração (art. 82, I), mostrando-se inviável a própria obtenção do resultado prático objetivado pela extradição.

Decidi nessa linha na Extradição n. 1.630, de minha relatoria, oportunidade em que, com parecer favorável da PGR, julguei extinto o processo em virtude da circunstância de ter o extraditando sido contemplado com a reaquisição definitiva da nacionalidade brasileira.

A declaração de extinção do presente processo é medida impositiva, em virtude da perda superveniente do objeto. 

Ante o exposto, julgo extinto o processo, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Revogo, por conseguinte, a prisão preventiva para fins de extradição de Fernando Andres Bacci Rodriguez, pondo-o em liberdade, salvo na hipótese de encontrar-se custodiado por outra razão. 

Expeça-se o alvará de soltura.

Comunique-se à Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à representação diplomática do Estado interessado.
 
Atribuo a esta decisão força de mandado e de ofício.

Publique-se.

Arquivem-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin 
Relator